Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-71.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – APELAÇÃO - SEGURO DPVAT – SUCESSÃO LEGÍTIMA – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO INTEGRAL AOS HERDEIROS – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – ÍNDICE – VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – AUSÊNCIA – PARCIAL PROVIMENTO.
1. Conquanto os cônjuges ou eventuais companheiros concorram com os descendentes na sucessão legítima, nos termos das normas inscritas nos artigos 4o da Lei 6.194/74, 792 e 1.829 do Código Civil, quando ausente comprovação da existência de união estável no momento do pagamento da indenização apta a justificar a partilha, os filhos terão direito à percepção integral do capital segurado.
2. A interpretação dos §§1o e 7o, do art. 5o, da Lei 6.194/74 e das Súmulas 43, 426 e 580 do STJ conduz ao raciocínio de que a correção monetária, ainda na etapa administrativa, incide no período entre a data do evento danoso e a do pagamento administrativo, raciocínio que também se aplica ao montante condenatório complementar.
3. Os juros de mora incidem, desde a citação, no índice de 1% ao mês.
4. Não há sucumbência mínima quando o pedido de condenação ao pagamento de complementação do valor indenizatório é julgado procedente, o que enseja a incidência do princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que perde a demanda deve arcar com as despesas do processo.
5. Recurso parcialmente provido.